Tribunal: TJMT
Processo: 1023295-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023295-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOCONDA ROSA PESCINELLI - CPF: 604.572.601-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JOCONDA ROSA PESCINELLI - CPF: 604.572.601-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGO DE IMÓVEL RURAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INVALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo
s
interno
s
interposto
s
por JOCONDA ROSA PESCINELLI e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado, afastando a suspensão dos efeitos do termo de embargo no 0336D, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso, mas reconhecendo a nulidade do Auto de Infração no 0691D em razão de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir a validade da intimação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo no 485101/2017 e se esta garantiu o contraditório e a ampla defesa à autuada.

III. Razões de decidir

3. Embora a legislação estadual autorize a notificação por edital em casos de destinatário em local incerto ou não sabido, tal medida deve ser adotada apenas quando esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal ou por correspondência.

4. No caso concreto, as tentativas de notificação no endereço indicado no relatório técnico e no cadastro da Receita Federal restaram infrutíferas, sendo a notificação realizada por edital, sem demonstração suficiente de que a autuada estava em local incerto e não sabido.

5. A ausência de notificação pessoal comprometeu a garantia do contraditório e da ampla defesa, gerando nulidade do auto de infração e seus consectários, à exceção do termo de embargo, cuja validade se mantém diante da materialidade do ilícito ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal, comprometendo a validade do auto de infração e de seus consectários, resguardada a eficácia do termo de embargo diante da materialidade do ilícito ambiental."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
tanto por JOCONDA ROSA PESCINELLI, quanto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face
de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
6a
Vara Cível da Comarca de Sinop
, a qual
, nos autos da Ação Ordinária n.o 1021548-36.2023.8.11.0015,

ajuizada pela
ora Agravante
, deferiu o pedido liminar
“no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO a SUSPENSÃO do AUTO de INFRAÇÃO no 0691/D e do Termo de Embargo no 0336/D, bem como a RETIRADA do NOME da REQUERENTE da LISTA de ÁREAS EMBARGADAS e o respectivo, DESEMBARGO do IMÓVEL RURAL, até o julgamento final da presente ação”.

Nas razões recursais, JOCONDA ROSA PESCINELLI aduz
que
h
ouve cerceamento de defesa no pr
o
cesso administrativo ambiental e que
a
nulidade da notificação
edi
talícia
compromete a validade do termo de embargo

(ID
210711159
).

Por seu turno, o ESTADO DE MATO GROSSO
defende a regularidade do processo administrativo ambiental,
pugnando, ao fim, pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do Agravo de Instrumento manejado
(ID
212566672
).

As respectivas contrapartes apresentaram suas contrarrazões (ID
215873156
e
217305672
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

De início, cumpre colacionar o teor da decisão agravada, em seu mérito:

No auto de infração no 0691D, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em 14 de agosto de 2017, está que a autuação decorreu do seguinte motivo: i) desmatar, a corte raso, mediante o uso irregular do fogo, duzentos e oito hectares e vinte ares (208,20 ha) de vegetação nativa fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente;
ii
) desmatar, a corte raso, por meio do uso irregular do fogo, trezentos e um hectares e noventa ares (301,90 ha) de vegetação nativa, em área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente; e
iii
) explorar quarenta e dois hectares e trinta e quatro ares (42,34 ha) de vegetação nativa, em área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Dois Amigos, localizado no Município de Feliz Natal (Primeira Instância, Id. 126975110 – fls. 2), conforme auto de inspeção no 0265D (Primeira Instância, Id. 126975110 – fls. 3/4).

Entretanto, há indícios suficientes da existência de irregularidade no processo administrativo ambiental (no 485101/2017) em relação a notificação da agravada acerca da instauração do processo e da decisão administrativa que homologou o auto de infração no 0691D, de 14 de agosto de 2017 para aplicar a multa no montante total de R$ 2.788.250,00: dois milhões setecentos e oitenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais e manter o embargo da área autuada (Primeira Instância, Id. 126975120 – fls. 5/8).

No caso, em razão da ausência de notificação pessoal da agravada no ato da lavratura do auto de infração, houve tentativa de notificação por correspondência no endereço indicado no relatório técnico, a qual restou sem êxito, cujo motivo da devolução
esta
descrito no aviso de recebimento como “End. Insuficiente” (Primeira Instância, Id. 126975119 – fls. 7).

Em decorrência, houve a segunda (2a) tentativa de notificação, desta vez, no endereço constante no sistema da Receita Federal (Primeira Instância, Id. 126975119 – fls. 9); todavia, também, restou sem êxito, cujo motivo da devolução
esta
descrito na correspondência como “Não Procurado” (Primeira Instância, Id. 126975119 – fls. 19).

Daí consequente, procedeu-se à notificação da agravada por edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.171, na data de 2 de janeiro de 2018 (Diário Oficial, Primeira Instância, Id. 126975119 – fls. 13), conforme artigo 121, § 1o, IV, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

[...]

§ 5o Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

Após a prolação da decisão administrativa que homologou o auto de infração no 0691D, bem como aplicou multa no montante total de R$ 2.788.250,00: dois milhões setecentos e oitenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais e manteve o embargo da área autuada, procedeu-se à notificação da agravada por edital (Diário Oficial do Estado no 28.023, em 18 de junho de 2021, Primeira Instância, Id. 126975120 – fls. 9/10).

Assim, ao menos nesta quadra, resta configurado o prejuízo causado à agravada em razão da ausência de notificação pessoal ou carta registrada, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Por outro lado, a constatação de cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, não tem o condão de anular o termo de embargo no 0336D, de 14 de agosto de 2017, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, por ter, em tese, praticado ilícito ambiental, mormente porque não se discute nos autos a existência de degradação o meio ambiente, ao qual, nesta quadra de cognição não exauriente, é patente.

Essas, as razões por que dou provimento, em parte, ao recurso para tão somente afastar a suspensão dos efeitos do termo de embargo no 0336D, de 14 de agosto de 2017.

O presente recurso interposto
por
JOCONDA ROSA PESCINELLI visa à reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do ESTADO DE MATO GROSSO
, para que seja reconhecida a
natureza acessória
do termo de
embargo no 0336D, de 14 de agosto de 2017,
dado que
a
decisão monocrática reconheceu a

ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de notificação

pessoal ou carta registrada sobre a autuação
.

Por seu turno, o ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe o agravo interno
, no qual

defende a regularidade do processo administrativo ambiental, narrando que a notificação
editalícia
se deu por informação errônea
“no endereço constante da base de dados da SEMA que, via de regra, é informado pela própria parte interessada em outros processos de licenciamento ambiental”
e, ainda,
ante a patente ausência de probabilidade do direito do autor,
requer que
“a decisão agravada merece ser reformada, a fim de que seja integralmente provido o Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso
.

O cerne da controvérsia está em verificar se a intimação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo no 485101/2017, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA-MT), atendeu aos requisitos legais e garantiu o c
ontraditório e a ampla defesa à
autuad
a

JOCONDA ROSA PESCINELLI.

Conforme os autos, a agravante
alegou nulidade no procedimento administrativo, sustentando que não foi regularmente notificad
a
.

O agravante Estado de Mato Grosso aduz que a intimação
editalícia
é válida e encontra amparo nos dispositivos legais aplicáveis, como o art. 121, §1o, IV, da Lei Complementar Estadual no 38/95, com a redação dada pela Lei Complementar no 232/2005,
bem como o art. 25 do Decreto Estadual
1.
436
/20
22
.

Embora esses dispositivos, de fato, autorizem a intimação por edital quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, tal medida deve ser utilizada como último recurso,
depois de
esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou por correspondência.

Conforme destacado na decisão agravada, o processo administrativo revelou indícios de falha na condução da noti
ficação do agravado, vejamos:

No caso, em razão da ausência de notificação pessoal

da agravada no ato da lavratura do auto de infração, houve tentativa de

notificação por correspondência no endereço indicado no relatório técnico,

a qual restou sem êxito, cujo motivo da devolução
esta
descrito no aviso de

recebimento como “End. Insuficiente” (Primeira Instância, Id. 126975119 –

fls. 7).

Em decorrência, houve a segunda (2a) tentativa de

notificação, desta vez, no endereço constante no sistema da Receita Federal

(Primeira Instância, Id. 126975119 – fls. 9); todavia, também, restou sem

êxito, cujo motivo da devolução
esta
descrito na correspondência como

“Não Procurado” (Primeira Instância, Id. 126975119 – fls. 19).

Daí consequente, procedeu-se à notificação da agravada

por edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no

27.171, na data de 2 de janeiro de 2018 (Diário Oficial, Primeira Instância,
Id. 126975119 – fls. 13) (...)

No caso em análise, a decisão monocrática evidenciou que a ausência de notificação pessoal causou prejuízo concreto ao agravado, que foi impedido de apresentar defesa no âmbito do processo administrativo. Tal prejuízo está jurisprudencial desta corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 4.o, DECRETO ESTADUAL N.o 1.9868/2013 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. Recurso conhecido e provido, decisão modificada.

(N.U 1013249-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 23/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n° 001725-D e Termo de Embargo n° 00844-D, relativos à infração ambiental imputada a
Bertulina
Soares dos Reis, diante da alegada nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital, realizada no processo administrativo, foi válida e se houve cerceamento de defesa capaz de justificar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo.

III. Razões de decidir

3. Constatada a nulidade da citação por edital, por não estarem presentes os requisitos legais à época do fato, que permitissem tal modalidade de intimação, dado que o endereço da parte agravada foi informado pela própria Administração, sem esgotamento das tentativas de citação pessoal.

4. O contraditório e a ampla defesa não foram adequadamente observados, o que justifica a suspensão dos efeitos dos atos administrativos questionados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a citação por edital em processo administrativo ambiental, quando não esgotadas as tentativas de citação pessoal e ausente comprovação de que a parte estivesse em local incerto e não sabido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Decreto Estadual n. 1.986/13, art. 4o, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1011626-55.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02/03/2020.

(N.U 1012028-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

Ainda que o ente público tenha argumentado que o endereço utilizado era o constante nos registros oficiais, é importante ressaltar que a administração pública possui o dever de diligenciar, com os meios razoáveis e disponíveis, para assegurar a ciência do interessado. A insuficiência de mecanismos administrativos para localização do autuado não pode ser oposta em prejuízo de direitos fundamentais.

Não há elementos nos autos que afastem a conclusão de que a ausência de notificação pessoal ou válida comprometeu a validade do processo administrativo, sendo incabível presumir regularidade em ato que desatende às balizas do devido processo legal.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025